Tribunal: STF
Processo: RE 112516
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE ATROPELAMENTO
FERROVIARIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROCESSADO EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
OS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA INVOCADOS PELA RECORRENTE
NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356). POR OUTRO LADO,
NÃO FICOU COMPROVADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).
QUANTO AO ART. 170, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SOMENTE FOI LEVANTADA A OFENSA POR OCASIAO DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS. ALÉM DISSO, NÃO TEM APLICAÇÃO A ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.